Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. CONSTRIÇÃO SOBRE MARCAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. PRESUNÇÃO RELATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento pelo relator.
2. O conhecimento da matéria não analisada pelo juízo implica supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Os documentos indicam cessão de marcas em 14/08/2006, com protocolo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI em setembro de 2006, em momento anterior à execução fiscal de janeiro de 2008, mas coincidente com período de inscrição em dívida ativa, questões que demandam análise aprofundada pelo juízo de origem.
4. O art. 185 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece presunção de fraude à execução na alienação de bens por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, após inscrição do crédito em dívida ativa; há possibilidade de afastar a presunção quando reservado bens ou rendas suficientes ao pagamento total da dívida. Todavia, a matéria a ser analisada após instrução probatória.
5. A complexidade dos documentos exige análise no juízo para verificar: a regularidade da transferência das marcas, a situação patrimonial do cedente e a existência de reservas para garantir eventuais débitos fiscais.
6. A decisão de suspender os atos constritivos é prudente; preserva o bem jurídico, sem prejuízo irreparável ao Fisco ou à embargante/agravada e permite a adequada instrução processual para esclarecer as questões controvertidas, sem comprometer definitivamente a pretensão fiscal.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.